Tribunal: TJMT
Processo: 1036033-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036033-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WEDERSON DE ARAUJO DELGADO - CPF: 714.389.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.933.451-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA RODRIGUES ROSSI - CPF: 853.853.441-68 (ADVOGADO), EDUARDO VICENTIN DE MACEDO - CPF: 937.083.941-00 (ADVOGADO), JULIO SERGIO DE MELO JUNIOR - CPF: 924.539.881-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), RICARDO MARINS ROCHA DA ROSA - CPF: 930.749.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E COOPERATIVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 6o DA LEI 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão que determinou a suspensão de execução de título extrajudicial em face de devedor em recuperação judicial, sob o fundamento de que as operações de crédito realizadas por cooperativas teriam natureza análoga às de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de operações realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial ou se configuram atos cooperativos típicos, não submetidos
ao regime
recuperacional
, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que
"não se suspendem as ações e execuções promovidas por cooperativas em face de crédito decorrente de ato cooperativo típico, na forma da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971"
.

4. As operações de crédito realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados enquadram-se no conceito de ato cooperativo típico, conforme definido no art. 79 da Lei no 5.764/71, por serem praticadas para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

5. As cooperativas de crédito possuem natureza jurídica própria, baseada nos princípios do cooperativismo, como mutualidade, ausência de finalidade lucrativa e autogestão, o que as diferencia substancialmente das instituições financeiras tradicionais.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.091.441 e no 2.110.361, firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado
configura
ato cooperativo não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

7. A própria administradora judicial da recuperação já havia reconhecido a
extraconcursalidade
do crédito da cooperativa agravante, excluindo-o da relação de credores, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os créditos decorrentes de operações financeiras realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados configuram atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

2. As cooperativas de crédito, embora realizem operações financeiras, não se equiparam às instituições bancárias tradicionais, pois atuam exclusivamente com seus cooperados em regime de mútua cooperação, sem fins lucrativos e sob princípios de mutualismo e
autogestão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS
contra
a

decisão proferida na
Execução Extrajudicial no
1031429-39.2024.8.11.0003
ajuizad
a
em face de
RICARDO MARINS ROCHA DA ROSA,
que
determinou a suspensão do feito executivo em razão da recuperação judicial do executado RICARDO MARINS ROCHA DA ROSA.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o crédito objeto da execução decorre de ato cooperativo típico, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Argumenta que as operações de crédito realizadas entre cooperativas e seus associados constituem atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71, possuindo natureza jurídica própria e distinta das relações bancárias tradicionais.

Destaca que a administradora judicial da recuperação já havia reconhecido a
extraconcursalidade
do crédito da cooperativa, excluindo-o da relação de credores, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
327956858
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia
recursal cinge-se
na definição sobre a sujeição ou não dos créditos oriundos de operações realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a
Lei no 14.112/2020, ao alterar a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei no 11.101/2005), incluiu expressamente o §13 ao art. 6o, estabelecendo que:
“
Não se
sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos
e
obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades
cooperativas
com seus cooperados
, na forma
do art. 79
da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.
”

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/71 define atos cooperativos como
“os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.”

No caso em análise, verifica-se que a operação de crédito realizada entre a cooperativa agravante e o executado, seu associado, enquadra-se perfeitamente no conceito de ato cooperativo típico, pois foi celebrada dentro dos objetivos sociais da cooperativa, que incluem a prestação de serviços financeiros aos seus cooperados.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, as operações de crédito realizadas por cooperativas de crédito com seus associados não se equiparam às operações bancárias tradicionais, pois possuem natureza jurídica própria, baseada nos princípios do cooperativismo, como a mutualidade, a ausência de finalidade lucrativa e a autogestão.

Enquanto as instituições financeiras tradicionais visam à obtenção de lucro para seus acionistas, as cooperativas de crédito têm como objetivo principal prestar serviços financeiros aos seus associados em condições mais vantajosas, distribuindo eventuais sobras proporcionalmente à participação de cada cooperado nas operações.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pelo legislador ao estabelecer expressamente a
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, visando preservar o sistema cooperativista e sua função socioeconômica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais no 2.091.441 e no 2.110.361
, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, firmou entendimento no sentido de que
"o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial."

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO
.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de
cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4.
A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Precedente da Terceira Turma do STJ: REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

6. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

7. A Lei no 14.112/2020 incide de imediato nos processos pendentes, com as ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5o, § 1o, que somente são aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como na hipótese dos autos.

8. Recurso especial não provido.
”

(REsp n. 2.201.022/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)
destaquei

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4.
A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos
.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.
”

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
destaquei

No caso concreto, a própria administradora judicial da recuperação, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL SS LTDA, já havia reconhecido a
extraconcursalidade
do crédito da cooperativa agravante, excluindo-o da relação de credores, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante sobre o tema
(ID
n
o
321982368
).

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a suspensão da execução com fundamento na sujeição do crédito da cooperativa aos efeitos da recuperação judicial, contrariou frontalmente o disposto no art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, bem como o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Ante o exposto,

dou provimento
ao
recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução no 1031429-39.2024.8.11.0003, por se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo típico, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025